Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-43.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012307-43.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 001.222.662-93 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012307-43.2020.8.11.0015

APELANTE: CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – TEMA 280/STF –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se o acórdão prolatado enfrentou o Tema 280/STF, concluindo pela legalidade da busca domiciliar realizada pelos Policiais Militares em razão da existência de fundadas razões, o
decisum
deve ser mantido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012307-43.2020.8.11.0015

APELANTE: CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação determinado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da Ministra ROSA WEBER, em razão de a preliminar suscitada pelo apelante, afastada por esta 1ª Câmara Criminal, tratar de matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte Maior, culminando com a edição do Tema nº 280.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012307-43.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao julgar o recurso de apelação manejado por CRISTIAN DOUGLAS TEIXEIRA DE FREITAS, esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria,
afastou a preliminar de nulidade da busca domiciliar, inclusive enfrentando o Tema nº 280 do STF
,
verbis
:

“[...] O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese, verbis:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso dos autos, verifico que, além das denúncias de que CRISTIAN estava traficando no local, aliada à fuga dele para o interior da residência, a fundada suspeita decorreu, ainda,
do fato de ele ter dispensado um volume enquanto evadia-se para sua casa
, o que foi confirmado, em juízo, pelo PM EDIVALDO RUZENE DA SILVA, que já havia relatado essa circunstância na fase inquisitiva, também corroborada por FERNANDO PORTO CAMPOS.

Referido contexto fático – “fuga com o desfazimento de um pacote, que se supunha ser droga” – autorizava mesmo os policiais a ingressarem no domicílio, uma vez que o comportamento do réu provocou
fundada suspeita
da ocorrência do crime de tráfico de drogas. [...]”.

Ficou configurada, assim, a justa causa para o ingresso dos policiais na residência do acusado, cuja diligência resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e munições, nos exatos termos preconizados no Tema nº 280 do STF:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Diante do exposto, tendo esta 1ª Câmara Criminal demonstrado que no caso concreto haviam fundadas razões que autorizavam o ingresso dos policiais na residência de CRISTIAN sem mandado judicial, não há falar em nulidade da busca e apreensão e, por conseguinte, das provas delas derivadas, razão pela qual
ratifico o voto anteriormente proferido, exercendo juízo de retratação negativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024